Tribunal: TJPA
Processo: 0808403-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808403-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN VIEIRA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, o processo-origem é complexo, versando sobre crime de organização criminosa, envolvendo 05 (cinco) réus, que advém de comarca do interior do Estado da Comarca de Bragança/PA via declínio de competência, além de que houvera a impetração de reiterados
habeas corpus
e diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta, por consequência, idas e vindas do processo ao
parquet
, para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, assim, nota-se que a própria defesa não tem contribuído para a maior celeridade do feito. Por fim, destaca-se que o ora paciente ainda não se encontra recolhido ao cárcere, ou seja, está na condição de foragido, fato este que evidencia de maneira cristalina seu propósito furtivo e de não obediência as determinações judiciais, logo, não havendo o que se falar em excesso de prazo em sua prisão.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o paciente e demais corréus foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a relevante quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato, crime este de extrema ofensa à ordem pública local. Por fim, destaca-se que até o presente momento o paciente se encontra foragido da Justiça em relação ao processo-origem, o que evidencia de maneira cristalina o propósito furtivo deste, bem como a sua tendência em não obedecer as determinações judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3
–

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808403-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
GILVAN VIEIRA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)
, em favor de
GILVAN VIEIRA LOBATO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
.

Consta dos autos que o paciente encontra-se com prisão preventiva decretada desde o dia 31/03/2021, com mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em 18/02/2021, pelo suposto crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Organização Criminosa, se encontrando atualmente em liberdade, na condição de foragido.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, e que seja expedido Salvo-Conduto em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo foi distribuído inicialmente sob a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, de ordem, minha assessoria remeteu os autos à Secretaria para nova distribuição do feito para análise do pleito de urgência. (ID n. 5954587)

Ao analisar o pleito liminar, a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos o
indeferiu
. (ID n. 5960379)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5998532):

“[...] O paciente outras quatro pessoas foram presas em flagrante, no dia 15/11/2018, por terem, segundo MP, praticados os crimes previstos no art. 16, da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do CPB, tendo o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Bragança/PA convertido a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva conforme decisão em anexo.

O paciente fora denunciado em 17/12/2018 pelo Ministério Público, que atua perante a comarca de Bragança/PA, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos artigos 16, parágrafo único, incisos I e IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do CPB, conforme denúncia anexo. [...]

A denúncia fora recebida em 22/01/2019, perante o juízo da Vara Criminal da comarca de Bragança/PA, conforme decisão em anexo.

Em 15/07/2019 - termo de audiência em anexo, por entender que os crimes apurados no processo de nº 0013146- 90.2018.8.14.0009 seriam conexos com os apurados nos autos de nº 0001185-50.2019-8.14.0064, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA declinou a competência do feito de nº 0013146-90.2018.8.14.0009 para esta vara especializada.

Os autos aportaram na Secretaria da Vara Especializada em 17/10/2019, tendo sido enviados ao MP-GAECO no mesmo dia, conforme certidão em anexo.

No MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA e 20/11/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288 do CPB para o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Os autos vieram conclusos a este juízo especializado em 26/11/2019, tendo este juízo ratificado os atos anteriores praticados pelo juízo de Bragança/PA em 06/12/2019, ressalvando eventual entendimento dissonante quanto a força probante das provas produzidas, tendo ainda recebido o aditamento a denúncia, na ocasião tendo em vista o mencionada aditamento a denúncia, que incluiu o crime previsto no art. 1º § I e art. 2º § II da Lei nº 12.850/2013, em prol da ampla defesa e do devido processo legal, este juízo especializado reconcedeu o prazo para apresentação das respostas acusação.

O paciente outros réus arguiram preliminares em suas respostas acusação, tendo sido rejeitadas por este juízo, conforme decisão em anexo.

Foi determinada a expedição de ofícios para verificar atual lotação das testemunhas/policiais para as suas oitivas em instrução processual
.

No que tange as alegações de excesso de prazo registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, a luz do princípio da Razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.[...]

Ressalta-se, ademais, que, em consulta ao sistema em INFOPEN, em anexo, o ora paciente ainda não se encontra recolhido ao cárcere, ou seja, está na condição de FORAGIDO, fato este que evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência as determinações judiciais, não havendo ademais que se falar em excesso de prazo em sua prisão
. [...]

Observa-se que o feito, assim que vem conclusos, é despachado com extrema celeridade, no entanto, a que se ressaltar que é um processo complexo, envolvendo 05 réus, que advém de comarca do interior do estado da comarca de Bragança/PA, houve a impetração de diversos habeas-corpus, inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta idas e vindas do processo ao MP para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão tendo tais atitudes da própria defesa não contribuído para a maior celeridade do feito devendo se aplicar o princípio da razoabilidade e a súmula 64 do STJ, que dispõe: “não constitui constrangimento legal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

Observa-se, inclusive, que, conforme certidão de folhas 373-volume II o réu JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, não apresentou resposta acusação no prazo legal (em anexo)
.

Registre-se ademais que o paciente foi solto de maneira equivocada, por conta de uma interpretação da SEAP -Secretaria de Estado de administração Penitenciária do estado do Pará, na Medida em que não se vislumbra nos altos o decisum que revogou a prisão do mesmo ou eventual extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do ora paciente nos autos de nº 0001185-50.2019.8.14.0064, conforme certidão de folhas 352, em anexo, tendo juízo proferido inclusive decisão enfrentando tal situação e determinando a expedição de novo mandado de prisão em face do paciente (decisão em anexo), situação que acabou por causar certo tumulto ao processo e não contribuiu para que o feito tivesse uma maior celeridade, tendo, inclusive, este juízo expedido ofício para que a Corregedoria da SEAP apurar tão severo equívoco, no entanto ainda sem resposta nos autos acerca da conclusão da apuração
.[...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6021698)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que, o processo-origem é complexo, versando sobre crime de organização criminosa, envolvendo 05 (cinco) réus, que advém de comarca do interior do Estado da Comarca de Bragança/PA via declínio de competência, além de que houvera a impetração de reiterados
habeas corpus
e diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta, por consequência, idas e vindas do processo ao
parquet
, para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, assim, nota-se que a própria defesa não tem contribuído para a maior celeridade do feito. Por fim, destaca-se que o ora paciente ainda não se encontra recolhido ao cárcere, ou seja, está na condição de foragido, fato este que evidencia de maneira cristalina seu propósito furtivo e de não obediência as determinações judiciais, logo, não havendo o que se falar em excesso de prazo em sua prisão.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, fatos estes demonstram que o Juízo de origem vem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 5952651):

“[...] Compulsando os autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes mencionados retro, os mesmos não merecem ser acolhidos, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido que, para o deferimento dos pleitos, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – aliquid novi, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fls. 42/43, dos autos de prisão em flagrante, bem como as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão, às fls. 21/21-V, 13/13-V, dos autos de pedido de revogação de prisão preventiva, fls. 58 e 371/371- V, da ação penal, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos, segundo o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de per si autorizar a revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. [...]

Na espécie, pois, verifico ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris) - consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, bem como o periculum libertatis (periculum in mora), existente na garantia da ordem pública, também de acordo com as provas apresentadas nos autos no momento, ressaltando-se que, conforme a denúncia, os requerentes e outras três pessoas foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a elevada quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato.

Aduzem os requerentes que se encontram custodiados desde o dia 31/03/2021.

Afirmam, também, que garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, constantes da decisão de fls. 42/43 dos APF apenso ao vol. 01 da ação pena, não se enquadram na individualização da conduta realizada pelo MP na denúncia, não havendo, por isso, necessidade de segregação e que a pena dificilmente ultrapassará o regime semiaberto, não comportando dessa forma prisão preventiva conforme decisão do STF.

Sem maiores delongas, não assiste razão aos peticionantes, vejamos:

Os peticionantes foram denunciados pelo Ministério Público que atua perante a Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, da lei n.º 10.826/03 e art. 288 do CPB.

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA, em 20/11/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CPB, para o crime do art. 2º, da Lei nº. 12.850/2013.

Os crimes constantes do aditamento da denúncia possuem penas máximas, abstratamente fixada em lei, de 6 (seis) anos de reclusão (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e 8 (oito) anos de reclusão (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Portanto, considerando a soma das penas, tendo em conta o concurso material de crimes, poderíamos chegar ao montante de 14 (quatorze) anos de reclusão, fato que inviabilizaria, nos termos do art. 33, § 2.º, a do Código Penal, o cumprimento de pena no regime semiaberto, como alegado, em caso de condenação, sendo certo, ainda, que o art. 33, §3º, do CP, permite o regime fechado mesmo nas hipóteses de penas abaixo de 8 anos e desde que, por óbvio, não seja a hipótese do art. 44, do CP.

Assim, ressai que é incabível a alegação de que, caso os requerentes sejam condenados, dificilmente o regime prisional ultrapassará o regime semiaberto.

Acrescente-se a isso que não é momento de discutir regime de pena no meio da tramitação processual.

No que toca à alegação de que nos autos do n.º 0001185-50.2019.8.14.0064, onde a imputação criminal é mais grave, este juízo lhes concedeu liberdade provisória, em verdade revogação de prisão preventiva, tal decisão fora proferida por outro magistrado que substituía o titular signatário e, por óbvio, não o vincula, sendo que, de mais a mais, cuida-se de outros autos, com outras peculiaridades que não podem ser transportadas, sobretudo de maneira genérica, à presenta ação penal.

Ressalte-se, por oportuno, que os ora requerentes tiveram habeas corpus negados pelo E.TJE/PA (HC 0809860-64.2019.8.14.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 556.826-PA).

Pelo exposto, corroborado pelos pareceres ministeriais de fls. 429/431 e 432/434, indefiro os pleitos de revogação de prisão realizados pelos requerentes. [...]”

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o paciente e demais corréus foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a relevante quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato, crime este de extrema ofensa à ordem pública local. Por fim, destaca-se que até o presente momento o paciente se encontra foragido da Justiça em relação ao processo-origem, o que evidencia de maneira cristalina o propósito furtivo deste, bem como a sua tendência em não obedecer as determinações judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021